Tribunal: CARF
Processo: 10882.904784/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904784/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.291 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
LEONARDO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ.
NÃO APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELA UNIDADE DE
ORIGEM. ÓBICE AFASTADO PELA SÚMULA CARF No 84.
Após a emissão da Súmula CARF n° 84, o óbice para compensação de tributos
com a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa foi afastada, e em regra, os processos submetidos ao CARF que não
foram apreciados pela unidade de jurisdição ou pela primeira instância de
julgamento são devolvidos para apreciação pelo órgão que proferiu aquela
decisão.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. SÚMULA CARF No 175.
É também possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes
sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação - DCOMP e informou como crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o erro de
preenchimento da DCOMP, bem como os documentos juntados aos autos pelo recorrente;
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904784/2016-98
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.291 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904784/2016-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade protocolada contra despacho decisório da autoridade de origem
que não homologou pedido de compensação formulado pelo contribuinte. Em análise do direito
creditório pleiteado, a autoridade de origem constatou que a análise do direito creditório está
limitado ao valor do “crédito original na data da transmissão informado no PER/DCOMP. A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais
pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte
e, portanto, não haveria mais crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Contra o despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, sustentando o seguinte: a) que o não reconhecimento do direito creditório teria
decorrido de entendimento equivocado da autoridade de origem no momento em que analisou os
DARFS, diferentemente do valor que o contribuinte teria utilizado como crédito. Assim, a
Fiscalização entendeu que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados no PER/DCOMP tendo, por isso, não homologado a compensação
declarada no documento. Alega, portanto, suficiência de crédito para sustentar o PER/DCOMP
transmitido, já que não haveria dúvidas de que a origem do crédito decorre do prejuízo fiscal da
Recorrente em ano calendário anterior, ao passo que não haveria dúvidas quanto à suficiência do
crédito empregado para a compensação dos impostos referentes a apuração mencionado, haja
vista que tal crédito foi utilizado somente na PER/DCOMP mencionado.
Ainda, eleva a natureza constitucional do processo administrativo e a busca da
verdade material para sustentar a liquidez e certeza de seu direito creditório, considerando
também que o despacho decisório afastou-se da verdade material, assim como também
entendendo que o mesmo não atenderia os pressupostos do ato administrativo e nem teria
motivação adequada, pontuando, finalmente, pela ausência de causa do imposto tido como
devido, requerendo também a juntada de documentos comprobatórios na etapa impugnatória.
Já o Acórdão recorrido indeferiu o pedido de juntada posterior de documentos;
rejeitou as argüições de nulidade e manteve integralmente o despacho decisório contestado.
Portanto, negou provimento à manifestação do contribuinte.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra o acórdão
combatido, repisando e reforçando os argumentos já apresentados na etapa impugnatória e
pontuando, em especial: a) a nulidade do despacho decisório; b) o pleno direito ao crédito do
contribuinte, pois não haveria qualquer evidência de que crédito utilizado na PER/DCOMP teria
sido utilizado anteriormente para quitação de outros débitos, não restando crédito disponível para
a compensação discutida nestes autos.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento
da peça recursal.
É o Relatório.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.291 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904784/2016-98

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face da r. decisão proferida pela
3a Turma da DRJ/BHE que por unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, para: indeferir o pedido de juntada posterior de documentos,
rejeitar as argüições de nulidade e manter integralmente o despacho decisório contestado.
A Recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do r. despacho decisório, pois
este não teria indicado qual débito já teria sido quitado com o crédito decorrente do DARF, o que
teria dificultado a sua defesa. Contudo, o r. despacho decisório indica com clareza a qual
pagamento foi imputado o DARF:

Assim, diferentemente do sustentado pela Recorrente, verifica-se demonstrado a
imputação do pagamento supostamente indevido para quitação de antecipação de estimativa,
conforme apontado pelo relator no acórdão recorrido. De sorte que não há inovação ou
fundamentação própria, mas simples esclarecimento do quanto já indicado no despacho
decisório.
Neste aspecto a r. decisão recorrida, razão pela qual entendo não merece
acatamento a alegação de nulidade suscitada.
Contudo, em relação ao mérito, em que pese o vício material do PER/DCOMP
consubstanciado na equivocada indicação da origem do crédito, os documentos carreados aos
autos indicam verossimilhança do direito creditório pleiteado.
Assim, embora correta a r. decisão proferida pela DRJ no que indica não existir o
crédito pleiteado na forma como indicado, acabou não analisando a existência de crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, compensável nos termos do art. 6 da Lei n.
9.430/96:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.291 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904784/2016-98

Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do
art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao mês
de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente.
No caso concreto, a DIPJ do período, as DCTFs e DARFs apresentados, bem
como o balanço patrimonial, convergem para indicar indícios de verossimilhança apta a sustentar
a possível existência do crédito relativo à formação de saldo negativo no período alegado.
Questão semelhante foi recentemente julgada por esta e. Turma ao proferir o
acórdão n. 1201-005.038, de relatoria do i. Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ. NÃO
APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELA UNIDADE DE ORIGEM. ÓBICE
AFASTADO PELA SÚMULA CARF N° 84.
Após a emissão da Súmula CARF n° 84, o óbice para compensação de tributos com a
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa foi
afastada, e em regra, os processos submetidos ao CARF que não foram apreciados pela
unidade de jurisdição ou pela primeira instância de julgamento são devolvidos para
apreciação pelo órgão que proferiu aquela decisão.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
INFORMADO NA DCOMP. JUNTADA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO
DA
DCOMP.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
O interessado juntou aos autos documentos contábeis para comprovar o alegado erro na
apuração da estimativa mensal de IRPJ. Entendo, portanto razoável, em homenagem ao
princípio da verdade material, que o processo seja analisado pela autoridade
administrativa a fim de se verificar a alegação de que o débito informado no
PER/DCOMP é indevido, e se for confirmado, proceder a retificação ou cancelamento
de ofício (competência essa exclusiva da autoridade administrativa).
(Acórdão 1201-005.038, de 21/07/2021)
Tal entendimento também foi abraçado pela e. CSRF:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada.
(Acórdão 9101-005.100, de 02/09/2020 da 1a Turma da CSRF)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.291 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904784/2016-98

ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a possibilidade de
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo
tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se considerar
ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao presente, os
contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e certeza do
indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF) das
estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte.
(Acórdão 9101-002.903, de 08/06/2017 da 1a Turma da CSRF)
Nesse sentido, também entendo aplicável ao caso o teor da Súmula 175 do CARF:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-002.521,
9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração o erro de preenchimento da DCOMP, bem como os
documentos juntados aos autos pelo recorrente; podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.291 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904784/2016-98

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital